Tribunal: TJDFT
Processo: 0747490-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747490-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA AGRAVADO: MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA em face de MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO e CHOCOLATE ASPENN LTDA – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declinou da competência de Embargos à Execução. Na origem, sobreveio sentença que extinguiu a execução e decisão de sobrestamento dos embargos até o julgamento da apelação. Na Apelação Cível n. 0718219-50.2020.8.07.0001, a 3a Turma Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou extinta a execução. Nesse contexto, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível perda superveniente do interesse recursal, a teor dos artigos 9o e 10 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024 18:22:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador